Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por DEIVID MARCOLINO, em face de ato imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DO EXAME DE ORDEM DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. O impetrante, antes que fosse intimado a se manifestar sobre a incompetência deste Juízo, pediu a desistência do mandamus (ID. 73856085). É o breve relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12